Tribunal: TJSP
Processo: 2140787-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Entidade filantrópica – Prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Aplicação do artigo 98, caput, do Novo CPC e da Súmula n° 481 do STJ - Decisão reformada em parte - No que pertine ao pedido de regularização do FGTS, há de se verificar, ao longo da instrução processual, se, de fato, o Município tem o dever de quitar as dívidas da agravante,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Entidade filantrópica – Prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Aplicação do artigo 98, caput, do Novo CPC e da Súmula n° 481 do STJ - Decisão reformada em parte - No que pertine ao pedido de regularização do FGTS, há de se verificar, ao longo da instrução processual, se, de fato, o Município tem o dever de quitar as dívidas da agravante, entre as quais se incluiria o débito de FGTS - Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido em parte.